Tribunal: STF
Processo: Rcl 52947
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 18ª Vara do Trabalho de Curitiba (Processo 0000723-94.2021.5.09.0652), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2-5):



    No caso em tela, suscitada a questão da incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações da relação jurídica instituída com a pessoa jurídica constituída por FABRICIO RIBEIRO DA SILVEIRA, nos moldes dos requisitos da Lei nº 11.442/2007, e da previsão dos artigos 4º e 5º, parágrafo único da referida lei, assim se pronunciou o MM. Juízo da 18ª Vara do Trabalho de Curitiba – PR (...) Rejeito a preliminar de incompetência material.



    (....)



    Esta decisão afronta a decisão de mérito proferida na ADC 48, de relatoria do DD. Ministro Luis Roberto Barroso, QUE DECIDIU A MATÉRIA DE FORMA DEFINITIVA, pois manteve a competência da Justiça do Trabalho, na hipótese de relação regida pela lei 11.442/2007. Desta forma, não cumprida a decisão de mérito da ADC 48, cabível a presente medida.



    (...)



    Mesmo tendo a matéria sido arguida pela ora reclamante, o despacho que desconsiderou o efeito vinculante da decisão de mérito da ADC 48, merece ser revogado, mormente porque já existem vários precedentes no sentido de que sendo que que caberá à Justiça Comum a análise dos pressupostos e requisitos legais dispostos na Lei 11.442/2007 (cite-se como exemplo as Reclamações Constitucionais nº 43.982/ES e 46.069/ES cuja relatoria pertence, respectivamente, aos Ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes).



    A discussão sobre o preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007 deverão ser apreciados pela Justiça Comum e, havendo constatação de não preenchimento, a competência passaria à Justiça do Trabalho. Portanto o r. despacho que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho sob argumento de que “a competência da justiça comum é restrita a lides nas quais não haja controvérsia a respeito da própria natureza jurídica da relação mantida entre as partes contratantes”, e que o pedido de reconhecimento de vínculo confunde-se com a questão de mérito afronta diretamente a decisão da ADC 48/DF, qual decisão determina que caberá devem ser verificados os requisitos da Lei 11.442/2007.



     



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação para, confirmando a liminar caso deferida, reconhecer a incompetência material da 18ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR para julgar a ação acima identificada, determinando a revogação de todos os atos já designados, inclusive perícia e audiência, e a remessa imediata dos autos à Justiça Comum, para processamento e julgamento da referida ação, em observância ao que dispôs o julgamento da ADC 48 (doc. 1, fl. 18).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 19/4/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, o processo no qual foi praticado o ato ora impugnado encontra-se em tramitação.



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



     Apesar disso, o Juízo trabalhista decidiu pela continuação do processo na Justiça Especializada pelas seguintes razões (doc. 17):



     



    A competência material é fixada de acordo com a natureza da causa, que é definida a partir dos pedidos e da causa de pedir. 



    Estando estes afetos ao art. 114 da Constituição da República, deve a Justiça do Trabalho conhecê-los e julgá-los.



    A competência da justiça comum é restrita a lides nas quais não haja controvérsia a respeito da própria natureza jurídica da relação mantida entre as partes contratantes.



    No caso, o que a parte autora pretende é justamente a declaração do vínculo de emprego, pretensão de ordem tipicamente trabalhista. Se tem ou não direito, é tema que se confunde com o mérito e será tratado em sentença. 



    Rejeito a preliminar de incompetência material.. 



     



    No caso particular, tem-se posta discussão sobre a competência para julgar controvérsia sobre o reconhecimento do vínculo trabalhista entre a transportadora reclamante e a demandante trabalhista (doc. 9), tema diretamente relacionado ao objeto da ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), por envolver matéria disciplinada pela Lei 11.442/2007.



    Com efeito, ao negar a pedido de declaração de incompetência da Justiça Laboral para julgar a demanda, aquele Juízo tomou para si a competência de analisar a existência, a eficácia e a validade do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar a decisão proferida na ADC 48, na qual se reputou que “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



     Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl. 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido. (Rcl 43544 AgR, Relator ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os atos proferidos pela Justiça do Trabalho (Processo 0000723-94.2021.5.09.0652) e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente